Tribunal: STF
Processo: HC 230709
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 837.197/MS, cujo teor se transcreve:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DJONATHAN AGUSTINHO FULIOTTO RODRIGUES PIMENTEL, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em 22/12/2018, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O impetrante sustenta ocorrer excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente se encontraria preso cautelarmente há mais de 4 anos. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Nova Andradina/MS, e determinar sua soltura até o julgamento definitivo deste writ. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Este writ não tem condições de prosseguir, dado que desacompanhado de documento que possa comprovar as alegações da impetração, nem mesmo o decreto prisional. Assim, não há como saber sequer se esta Corte é competente para a apreciação do habeas corpus (CF, art. 105). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Nesta ação, a defesa reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça e postula, ao final, a concessão da ordem, para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Nova Andradina/MS, e determinar a soltura do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade, sobretudo porque o writ foi protocolado sem documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia. Como se sabe, a deficiência da instrução é circunstância que inviabiliza o conhecimento da presente ação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente